Tribunal: TCU
Processo: 029.016/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Prefeitura Municipal de Santa Fé do Araguaia - TO contra decisão fixou prazo improrrogável para recolhimento de débito, no âmbito de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Tocantins em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Santa Fé do Araguaia/TO por meio do Convênio 613/2009, que teve por objeto a implantação de infraestrutura de gerenciamento de resíduos sólidos no ente federado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Município de Santa Fé do Araguaia/TO contra o Acórdão 2857/2024-TCU-Primeira Câmara , que fixou novo e improrrogável prazo para que o ente federativo promovesse o recolhimento do débito apurado no âmbito de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Tocantins em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 613/2009, que teve por objeto implantar infraestrutura de gerenciamento de resíduos sólidos no ente federado, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RITCU, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta deliberação ao embargante e à Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Tocantins.